Tribunal: TJES
Processo: 0001121-76.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-76.2019.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDISON MONTOANELLI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo consumidor em face da concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de cobranças indevidas e à compensação por danos extrapatrimoniais.

2.
O autor sustenta ter sua unidade consumidora permanecido desligada por dois anos e, após a religação, passado a receber faturas com valores excessivos e incompatíveis com seu consumo habitual, bem como ter seu nome inscrito indevidamente em cadastros restritivos de crédito e ameaçado de suspensão do fornecimento de energia.

3
. A sentença de primeiro grau houve por bem reconhecer a falha na prestação do serviço, declarando a inexistência dos débitos questionados e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças efetuadas pela concessionária são legítimas; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito fora indevida; (iii) determinar se o valor fixado para indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.

6.
A concessionária não logrou se desincumbir do ônus de comprovar que os valores faturados corresponderam ao consumo efetivo, limitando-se a alegar a conformidade das cobranças com normas da ANEEL.

7.
A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apontando erro de parametrização no medidor reforça a dúvida sobre a exatidão da medição e, consequentemente, sobre a legalidade das cobranças.

8.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, pois viola direitos fundamentais e causa prejuízo à honra objetiva do consumidor.

9.
A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos análogos, o quantum indenizatório por danos morais decorrentes de negativação indevida e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica tem sido fixado em R$ 3.000,00, justificando a adequação do valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela regularidade das cobranças efetuadas, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exatidão dos valores faturados.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos análogos, garantindo a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Código de Processo Civil, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 024180267247, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27/07/2021.

TJES, Apelação Cível nº 052170005541, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelado em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, buscando a declaração de inexistência de cobranças indevidas, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

O recorrido alega que sua unidade consumidora permanecera desligada por dois anos e que, após a religação do serviço, passara a receber faturas com valores excessivos e incompatíveis com seu consumo habitual. Além disso, mesmo sem a utilização efetiva da energia elétrica em determinados períodos, as contas permaneceram elevadas, culminando na inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito e na ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

A sentença houve por bem acolher a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a
declaração de inexistência dos débitos questionados
, bem como a
condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais
.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise da
legalidade das cobranças efetuadas, da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença
.

Quanto à legalidade dos valores faturados, a concessionária
não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças questionadas
, limitando-se a afirmar que os valores foram apurados conforme as normas da
ANEEL
.

Ocorre que, a relação jurídica entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de transparência e de prestação adequada do serviço
, sendo
inver
tido
o ônus da prova
quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor.

Nesses termos, cabe à concessionária comprovar,
de forma inequívoca
, que os valores cobrados refletem o efetivo consumo da unidade consumidora, o que não ocorrido nos autos. Ressalte-se, a propósito, que o próprio
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
lavrado pela concessionária aponta
erro de parametrização no medidor
, reforçando a dúvida quanto à regularidade da cobrança.

Conforme jurisprudência desta Corte,
havendo indícios de cobrança indevida e falha na medição do consumo, o ônus de demonstrar a exatidão dos valores faturados recai sobre a concessionária
,
como subsegue
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR PROVA COBRANÇA INDEVIDA VALOR CONSIGNAÇÃO MULTA COERCITIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz dos fatos e provas colacionados aos autos, verifica-se que houve a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a apelada. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado pela concessionaria de serviços públicos, concluiu que o aferidor de consumo (relógio) não apresentava nenhum tipo de violação, contudo, demonstra a existência de defeito no registrador do aparelho. 3. No caso, a prova produzida é indene de dúvidas de que a cobrança efetivada no mês de agosto de 2018 é indevida, porquanto não expressa corretamente o valor correspondente ao consumo da unidade medidor.
3. A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que a concessionária de serviços é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pela manutenção de seu regular funcionamento.
4. Os valores consignados, relativo às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, foi calculado corretamente pelo consumidor que considerou a média aritmética dos doze meses anteriores ao problema verificado no relógio, não tendo sido impugnado especificamente pela requerida. 5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva . Inteligência do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 537 do CPC. 6. Observando as particularidades do caso em tela, em que pese restar evidenciado o comportamento da apelante em total desrespeito às ordens judiciais emanadas, o montante fixado pelo Juízo a quo exorbita, em muito, o valor do bem objeto da demanda, de modo que deve ser reduzido, mormente porque após o descumprimento inicial da ordem judicial, a requerida teria cessado com as cobranças indevidas, bem como a autora não teve seu nome negativado novamente. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267247, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, após aumento abrupto do registro de consumo da unidade consumidora e apresentadas reclamações, o equipamento foi substituído pela concessionária, que, embora tenha justificado a troca pela suspeita de violação de um lacre, não constatou nenhuma irregularidade, sendo que nas leituras subsequentes, integralmente apuradas pelo novel equipamento, o registro do consumo foi normalizado aos patamares anteriores ao expressivo aumento, corroborando o erro de leitura no equipamento substituído.

2. Em que pese a concessionária afirmar que a evolução dos degraus de consumo decorreu de problemas nas instalações internas da unidade consumidora, não fez nenhum levantamento dos equipamentos da referida unidade (ou não apresentou eventual levantamento feito, já que o espelho de nota de inspeção recomendou, dentre outros, o levantamento de carga), e muito menos produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que o elevado registro do energia consumida decorreu das instalações internas do consumidor; por outro lado, a falha na medição ficou evidenciada pela normalização do consumo após a troca do equipamento, quando apurada a nova leitura integralmente com base no novo medidor.
3. Apesar de comprovada a inexistência de parte do débito, que foi integralmente pago pelo consumidor a fim de que fosse regularizada sua situação perante o órgão de proteção ao crédito, não ficou evidenciada a má-fé da concessionária ou ainda postura contrária à boa-fé objetiva, pois foram enviados técnicos ao local, promovida a troca do equipamento e não identificada irregularidades, apesar de normalizado o registro do consumo posteriormente, de forma que não há que se falar em devolução em dobro. 4. A falha no serviço configura ato ilícito ensejador da indenização por danos morais, diante do abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome negativado, o que lhe obrigou a pagar as faturas altas de energia, a fim de que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo. 5. O arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura mais adequado, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor, e sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência dos débitos e determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Superada essa questão, cumpre examinar a
responsabilidade da concessionária pelo dano moral e a adequação do quantum indenizatório
.

Consoante amplamente consolidado na jurisprudência,
a negativação indevida do nome do consumidor e a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ensejam dano moral in re ipsa
.

Isso porque, tais atos violam diretamente
direitos fundamentais do consumidor
, afetando sua honra objetiva e causando
angústia e constrangimento indevidos
.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório, assiste razão à apelante quanto à necessidade de
redução do valor arbitrado na sentença
, para adequá-lo aos parâmetros fixados pelo próprio Tribunal em casos análogos.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente fixado a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em situações que envolvem
suspensão indevida do fornecimento de energia e negativação irregular do consumidor.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC. 2) Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes 3) Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço. 4) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ.
5) Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes.
4) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0001652-45.2020.8.08.0069 - Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS AO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AS REGULARIDADES DAS FATURAS. VALOR DO DANO DANOS MORAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova. 3. Uma vez alegada a inconsistência nos valores das faturas emitidas, era ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da cobrança, o que não fez a contento. 4. Conforme entendimento do Col. STJ, não há “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018).
5. Apesar de a negativação do nome do consumidor e a suspensão dos serviços de energia elétrica serem fatores que ensejam a indenização por danos morais, o valor arbitrado pela Origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) não corresponde à extensão da lesão experimentada pelo consumidor, devendo ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000246-74.2019.8.08.0052 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 23/04/2024)

Portanto,
a sentença deve ser reformada apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais
, mantendo-se íntegros os demais fundamentos da decisão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
parcial provimento, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões